Tribunal: TJDFT
Processo: 0728840-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA-DF. FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença e condenado o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso de execução (art. 85, § 3o, CPC).
2. Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.134.186/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, “1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado ( )" (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.)
3. É insubsistente a alegação de preclusão quanto a matéria relativa à fixação de honorários sucumbenciais. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença e o reconhecimento do excesso de execução somente se deram na decisão agravada, após a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial, ocasião em que foi possível verificar o proveito econômico obtido em razão do excesso. 3.1. Procedente a impugnação aviada pelo executado, em consequência, condenada a parte exequente ao pagamento de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução.
4. Recurso conhecido e não provido.